Tribunal: TJMT
Processo: 0009393-10.2014.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009393-10.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Gratificação Natalina/13º salário, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JUCILLEI SILVA MATOS DOS SANTOS - CPF: 672.823.182-04 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
– VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – SALDO SALARIAL, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – CABIMENTO – TESE FIRMADA NO TEMA 551 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL –
DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – TEMA 916 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

2. Não atendidos os requisitos legais para a contratação de trabalho específico, com finalidade de atender a excepcional interesse público, reputa-se nula tal contratação.

3. De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 916, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

4. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário Nº 1.066.677 em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assinalou o Tema 551, cujo teor nos leciona que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Tribunal Pleno, RE 1066677, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2020).

R E L A T Ó R I O

Apelante:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Apelado:
JUCILEI SILVA MATOS DOS DANTOS

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em face da sentença prolatada nos autos n° 0009393-10.2014.811.0055, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Apelante ao pagamento saldo salarial referente ao período trabalhado, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13° salário proporcional, FGTS do período trabalhado e depósito da contribuição previdenciária.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a inexistência de vínculo entre o Município e a Apelada, uma vez que foi contratada de forma indireta pela Escola Fábio Diniz Junqueira.

Argumenta que em razão da forma irregular de ingresso, em ofensa à regra inconstitucional do concurso público, a contratação da Apelada é nula, razão pela qual improcedem os pedidos iniciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau (ID. 15784994).

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 15784996).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar a presença das hipóteses previstas no artigo 178 do CPC (ID. 17258973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em face da sentença prolatada nos autos n° 0009393-10.2014.811.0055, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Apelante ao pagamento saldo salarial referente ao período trabalhado, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13° salário proporcional, FGTS do período trabalhado e depósito da contribuição previdenciária.

Consoante relato da inicial, a Apelada foi contratada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Tangará da Serra, sem contrato formal, para exercer a função de auxiliar de cozinha na Escola Municipal Fábio Diniz Junqueira no período de 14/02/2011 até 08/06/2011.

Assim, pugnou pela condenação do Apelante ao pagamento dos valores referentes ao saldo salarial, férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário proporcional, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS acrescido de multa de 40%, correspondentes a todo o período laborado, além da aplicação das multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT, e danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO, para condenar o Requerido ao pagamento:

A) Salários (23 dias) no valor de R$ 1.201,18 (um mil, duzentos e um reais e dezoito centavos);

B) Da indenização de férias proporcionais, mais l/3 (um terço) de férias, no total de RS 226,98 (duzentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos)

C) 13.° salário proporcional no valor de RS 169,99 (cento e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos)

D) FGTS do período trabalhado no valor de R$ 163,20 (centos e sessenta e três reais e vinte centavos).

E) Deposito do INSS correspondente ao período trabalhado.

Sobre os valores há incidência de juros de mora calculados com base nos rendimentos que recaem sobre a caderneta de poupança de 6% ao ano. E a correção monetária incidirá levando-se em consideração a TR nos termos da regra do art. 1°—f da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA.

Ainda, fica garantido ao autor o Ievantamento do FGTS nos termos acima estabelecidos.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §3°, I do art. 85 do CPC.

Deixo de determinar a remessa necessária diante do disposto no artigo 496, §3.°, III do CPC. (ID. 15784992).

Inconformado, o Município interpôs a presente apelação, argumentando que em razão da nulidade contratual, não faz jus a apelada ao pagamento de nenhuma verba.

Pois bem.

A demanda versa sobre a licitude dos contratos temporários e, em caso de nulidade, quanto ao direito da Apelada em receber indenização referente ao FGTS, saldo salarial referente ao período trabalhado, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13° salário proporcional após o término do contrato de trabalho.

Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No caso dos autos, conforme pode ser observado pelos documentos juntados na inicial, a Apelada foi contratada temporariamente, embora de forma informal, para a função de merendeira no período de 14 de fevereiro a 08 de junho de 2011.

Ainda, diante da ausência de formalidade na contratação, fato incontroverso nos autos, evidencia-se a nulidade do contrato temporário.

Em casos análogos, diversamente do que alega o município Apelante, onde há a contratação de servidor público de forma ilegítima, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos termos do Recurso Extraordinário n° 765.320, sedimentou o entendimento de que o servidor faz jus ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19- A da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICOCONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO– FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - RG RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno - meio eletrônico, Data de Publicação: DJe-203 23-09-2016)

Não obstante, em recente julgado, a Suprema Corte decidiu, através do RE nº 1.066.677, Min. Rel. Alexandre de Moraes, em sede de repercussão geral, que em contratos sucessivamente prorrogados, de modo indevido, deve haver o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG30-06-2020 PUBLIC 0107-2020).

Nesse contexto, diante de uma nova posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, entendo que se faz necessário analisar as hipóteses de patente desvirtuamento e nulidade de contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas renovações,
conjugando as teses firmadas nos Temas 916 e 551
.

Assim, evidenciado que as contratações temporárias se encontram em desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devidos os salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS referente a este período (RE 765.320), bem como os valores relativos a décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, pelos meses trabalhados (RE 1.066.677).

Acerca da conjugação das teses firmadas nos Temas 916 e 551 do STF, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 –FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação.

3.
Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551), devidas e não pagas.
4. Ademais, incide o disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.192/1932, de modo que as verbas pleiteadas e devidas em período anterior ao quinquênio antecedente a data de ajuizamento da demanda encontram-se prescritas. Prescritas, portanto, as verbas anteriores à 22/11/2014. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1018491-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021). (Destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE CONFIGURADA —
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS — DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 37, IX, DA CARTA MAGNA
— VIOLAÇÃO À LEI Nº 2613 DE 2003 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE —
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — DIREITO AOS DEPÓSITOS DO PERÍODO NÃO PRESCRITO — TEMA 916 DO STF — DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL — NECESSIDADE DE PAGAMENTO

— TESE FIRMADA NO TEMA 551 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
— ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §4º, II, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE Embora o juízo a quo tenha expressamente dispensado a Remessa Necessária da Sentença, a Súmula 490 do STJ registra que: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
De acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 916, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário Nº 1.066.677 em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assinalou o Tema 551, cujo teor nos leciona que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Tribunal Pleno, RE 1066677, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2020).
O prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto-Lei nº 20.910/32, reconhecendo, em face disso, a prescrição, apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula nº 85, do STJ, da Corte Especial. Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas. Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.” (N.U 0000907-98.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 12/07/2021). (Destaquei)

“FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação.

3. Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551) e 13º salário. Excluídas as verbas já recebidas, conforme ficha financeira
. 4. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1005211-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022). Destaquei)

De igual forma, transcrevo algumas jurisprudências dos Tribunais Pátrios:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, INCISO IX, DA CF. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 13º SALÁRIO.
CONJUGAÇÃO DAS TESES COM REPERCUSSÃO GERAL FIRMADAS PELO STF NOS TEMAS 916 E 551
. TESE DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Na espécie, é narrado que a autora laborou junto ao Município de Pacatuba mediante sucessivas contratações em caráter temporário, consoante se extrai em documentação de fls. 13/53. Logo, indubitável o desvirtuamento da contratação por tempo determinado. II. Destarte, em casos análogos, onde há a contratação de servidor público de forma ilegítima, faz jus apenas ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19- A da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. III. Não obstante, em recente julgado, a Suprema Corte decidiu, através do RE nº 1.066.677, Min. Rel. Alexandre de Moraes, em sede de repercussão geral, que em contratos sucessivamente prorrogados, de modo indevido, deve haver o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. IV. Nesse contexto,
diante da nova posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, se faz necessário analisar as hipóteses de patente desvirtuamento de contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas renovações, conjugando as teses firmadas nos Temas 916 e 551, concluindo-se que, uma vez declarada a nulidade de tais contratações temporárias firmadas em desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devido os salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS referente a este período (RE 765.320), bem como os valores relativos a décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, pelos meses trabalhados (RE 1.066.677).
V. Incontroverso, portanto, que a parte autora teve seu pleito significativamente acolhido. Logo, deve ser afastada a hipótese de sucumbência mínima. Dessa maneira, devem as despesas processuais ser distribuídas proporcionalmente entre as partes, levando em conta a extensão da sucumbência de cada uma. VI. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação, para negar-lhe provimento, mantendo a sentença, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator (TJCE - Apelação Cível - 0013967-57.2017.8.06.0137, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO GLADYSON PONTES, 2ª Câmara Direito Público, data do julgamento:

11/05/2022, data da publicação:

11/05/2022). (Destaquei)

APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO QUANTO AO FGTS, INCONFIGURADA. TEMA N° 608 DO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÃO PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. NULIDADE RECONHECIDA. TEMA N° 612 DO STF.
DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO 13° SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. TEMA N. 551 DO STF. DIREITO AO FGTS E LEVANTAMENTO DO VALOR.
TEMA 1.020 DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. I – Não havia porque o magistrado instaurar a fase instrutória, haja vista a desnecessidade de se provar o pagamento do saldo de salário de setembro a dezembro de 2020, assim como das férias acrescidas de 1/3 e dos 13° salários de todo o período, além do depósito do FGTS, também do período que prestou o serviço de professor para a municipalidade. Isso porque o Município afirmou que não o realizou, com base em questão de direito relacionada ao regime jurídico ao qual a demandante estava submetida. Ademais, os documentos relacionados ao mencionado pagamento, não foram acostados com a contestação, conforme determina o art. 434 do CPC;2015, nem mesmo com a interposição deste recurso. Não houve, portanto, o alegado cerceamento de defesa. Também, o fundamento utilizado na sentença, de ter havido o desvirtuamento do contrato temporário de trabalho, decorreu do enfrentamento de questão discutida pelas partes, relacionada à validade da avença, tendo o douto magistrado, com base no Tema n; 551 do STF, reconhecida a ilegalidade da contratação, em face de ter ela perdurado por longos 12 (doze) anos, por força de sucessivas prorrogações, não havendo que se falar em fundamento inesperado. Assim, não há que ser acolhida a arguição de nulidade da sentença, devendo o recurso voluntário ser improvido. (...) III – Inexistindo lei formal prevendo o prazo de contratação e os motivos que justificam a necessidade temporária dos serviços, os quais devem ser de excepcional interesse público e, por isso, indispensável para o desempenho das atividades estatais, inválidos os sucessivos contratos entabulados com a recorrida, pois não foram observados os requisitos para a formalização de negócio jurídico desse jaez, conforme os parâmetros definidos pelo Tema n. 612 do STF. IV –
Tendo havido o desvirtuamento do contrato temporário de trabalho, incide a orientação do Tema n. 551 do STF, que reconhece o direito do trabalhador ao 13° salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. V – De acordo com o entendimento do STJ (Tema n. 1.020), o contrato de trabalho nulo, entabulado com a Administração Pública, gera, para o trabalhador, direito aos depósitos fundiários e seu respectivo levantamento.
VI – Porque a condenação em honorários advocatícios carece de liquidez, reforma-se a sentença no tocante à verba honor[aria, para que ela seja fixada na fase de liquidação, com base no art. 85, § 4°, II, do CPC/2015. VII – APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE (TJBA – APL 8000436-28.2021.8.05.0208. Segunda Câmara Cível. Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo. DJe 19/05/2022). (Destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022